Tribunal: TJES
Processo: 5010479-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010479-02.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE BRAZ FIORESI e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIOS. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
N
a específica hipótese em análise, onde que restou reconhecida a ilegitimidade dos sócios agravados, prosseguindo o executivo fiscal, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente (
AgInt-REsp 2.110.445)
, adotou entendimento de que o proveito econômico se revela inestimável, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC, entendimento este também perfilhado neste Órgão Fracionário.

2.
Recurso conhecido e provido,
fixando-se os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010479-02.2022.8.08.0000

APELANTE:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADA:

JOSE BRAZ FIORESI E OUTRO

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a decisão acostada no id. 3611957 – pg. 86/102, complementada pela decisão id. 3611957 – pg. 121/124, proferida pelo Juízo da 1ª Vara das Execuções Fiscais de Vitória, por meio da qual reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios agravados para figurar no polo passivo da execução fiscal de origem, condenando o Ente Político agravante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Sustenta o recorrente que versando a hipótese
sub examine
de exclusão de sócio da ação de execução fiscal, onde não é possível aferir qualquer proveito econômico, tem lugar a aplicação da fixação dos honorários de forma equitativa, com base no artigo 85, §8º, do CPC.

Pois bem.

Pretende o agravante que os honorários advocatícios
sejam fixados por equidade, nos termos do §8º, do art. 85, do CPC, porquanto a hipótese versa sobre exclusão de sócios da ação de execução fiscal, que não foi extinta, não sendo possível aferir qualquer proveito econômico.

De início, cumpre
registrar que em relação à condenação em honorários advocatícios na exceção de pré-executividade, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo n° 961, no qual restou consolidada a seguinte tese jurídica:

“
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação dos honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.

Logo, quando a exceção de pré-executividade resultar na exclusão de suposto devedor do polo passivo, caberá a fixação de honorários, observando-se o princípio da causalidade.

Na situação em tela
,
o magistrado
a quo
acolheu tese de ilegitimidade lançada na
exceção de pré-executividade
oposta pelos agravados e, por consequência, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios. Veja-se:

“Assim sendo, condeno o excepto nos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, §3º, incisos c/c artigo 85, §5º, ambos do CPC.

Quanto ao percentual, estabeleço da seguinte forma:

1. 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido - que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA atualizada - até 200 (duzentos salários mínimos);

2. 9% (nove por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver;

3. 6% (seis por cento) na faixa subsequente, se houver”.

Com efeito, o art. 85, do CPC, contém regras objetivas e reduz as hipóteses legais para a discricionariedade do magistrado no arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.

No tocante à fixação da aludida verba pelo critério da equidade, o § 8º do mencionado dispositivo assim dispõe:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Sobre o tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a fim de definir o alcance da norma inserta no § 8º, do artigo 85, do referido diploma processual, concluiu pela inviabilidade de fixação dos honorários de forma equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1.076).

Nada obstante, na específica hipótese em análise, onde restou reconhecida a ilegitimidade dos sócios agravados, prosseguindo o executivo fiscal, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, adotou entendimento de que o proveito econômico se revela inestimável, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. LEGITIMIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] III -
Nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, restando inabalado o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes.
[...] (STJ; AgInt-REsp 2.110.445; Proc. 2023/0416624-9; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE
07/03/2024
)

Nesse mesmo sentido, veja-se o recente julgado deste Órgão Fracionário:

“APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028627-23.2021.8.08.0024 APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APDO: JOSÉ ROBERTO BARBOSA DA SILVA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Com a exclusão de parte executada do polo passivo, permanecendo a tramitação em relação aos demais sócios, há fixação dos honorários advocatícios sob parâmetro da equidade, eis que não há como se apurar o proveito econômico obtido. II. A fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, seguindo os critérios estabelecidos nos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC
. III. Recurso conhecido e provido”. (TJES; APC e RN 5028627-23.2021.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 06/02/2024)

Portanto, o aludido entendimento se aplica ao caso dos autos, posto que o acolhimento da exceção de pré-executividade se limitou a excluir os agravados do polo passivo da execução fiscal, mantendo a higidez do crédito tributário.

Firme em tais considerações,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou
-lhe provimento
, de modo que, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.